Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714122-42.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE FRANCISCO NETO RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE FRANCISCO NETO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, uma vez que o decisum seria genérico, o que impossibilitaria o embargante aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado. Alega que o presente caso guarda similitude fática com os precedentes da Corte Superior de Justiça que determinaram a condenação à compensação por danos morais à operadora de plano de saúde que se nega a custear o exame do PET-CT para paciente oncológico. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que “É pacífico, na jurisprudência desta Corte Superior, que a oposição de embargos de declaração à decisão que inadmite o especial não interrompe o prazo de interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015, que é a única insurgência cabível contra o juízo de inadmissibilidade do especial” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.410.748/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgRg no AREsp n. 2.554.704/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 27/5/2024). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024